Tribunal: TJPA
Processo: 0826684-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826684-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0826684-88.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE: Adv. Sandra Maria Tavares Borges (OAB/PA 25.762)

PACIENTE: VALMIR LEAL DOS SANTOS

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL COM FUNDADA SUSPEITA. MORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva. Alega nulidades na prisão em flagrante, ausência de audiência de custódia tempestiva, falta de fundamentação da preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do flagrante por violação domiciliar, agressões e exposição indevida; (ii) estabelecer se a mora na realização da audiência de custódia gera nulidade da prisão; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iv) verificar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise das alegadas nulidades do flagrante exige revolvimento fático-probatório, com cotejo das versões dos fatos apresentadas pelo réu e pelos policiais responsáveis pela diligência, incompatível com o rito célere do habeas corpus, inexistindo na hipótese flagrante ilegalidade aferível de plano.

4.

A fuga do paciente ao avistar a polícia configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado, tornando lícita a prova obtida.

5.

Eventual exposição indevida do preso em redes sociais, caso venha a ser comprovada, não contamina o flagrante nem autoriza o trancamento da ação penal, sem prejuízo da adoção das providências cabíveis para responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

6.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade, ausência de autoria/materialidade ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas.

7.

A nulidade por atraso na realização da audiência de custódia depende da demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto (art. 563 do CPP).

8.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade expressiva de droga, reincidência e existência de ação penal em curso, evidenciando risco à ordem pública e risco de reiteração delitiva.

9.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

10.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido por ausência de prévia análise pelo juízo de origem, sob risco de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

11.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Sandra Maria Tavares Borges – OAB/PA nº 25.762 – em favor de VALMIR LEAL DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI (ID – 32152695).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/12/2025, durante a Operação Orizon, nos autos do Processo nº 0800853-05.2025.8.14.0011, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 04/12/2025, antes mesmo da realização da audiência de custódia, que somente ocorreu em 05/12/2025.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de: (i) nulidades do flagrante, decorrentes de alegada violação domiciliar sem mandado judicial, agressões físicas e tortura psicológica perpetradas por policiais militares e divulgação de vídeos dos presos em redes sociais; (ii) ausência de audiência de custódia tempestiva; (iii) falta de fundamentação concreta do decreto prisional, baseado em fatos pretéritos e genéricos; e (iv) presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, que é pai de seis filhos menores, sendo um deles portador de esquizofrenia, nos termos do art. 318, V, do CPP. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecimento das nulidades do flagrante e trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, a substituição da prisão por prisão domiciliar.

Indeferido o pleito liminar (ID – 32249352), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 32782921) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID – 33309632), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço parcialmente da impetração, pelos fundamentos a seguir expostos.

1 – DAS ALEGADAS NULIDADES DO FLAGRANTE: VIOLAÇÃO DOMICILIAR, AGRESSÕES FÍSICAS E EXPOSIÇÃO PÚBLICA

Pretende a impetrante ver reconhecida a nulidade do flagrante em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, com agressões físicas ao paciente e a seus familiares, bem como pela exposição pública do custodiado em vídeo divulgado nas redes sociais por policiais militares, pugna, ao final, pelo trancamento da ação penal.

Sem razão, todavia.

De plano, convém assentar que a análise aprofundada da legalidade da busca e da abordagem policial demandaria, necessariamente, o revolvimento fático-probatório com o cotejo das versões apresentadas pelo paciente, por sua companheira e pelos policiais envolvidos na diligência. Tal providência é, por sua natureza, incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, a qual não se verifica na presente impetração.

Com efeito, o quadro factual narrado nos autos flagranciais revela que, durante a denominada Operação Orizon, ao avistar a guarnição policial, o paciente empreendeu fuga em posse de um recipiente branco, vindo a ser capturado em seguida.

A conduta de fuga ao perceber a presença policial constitui, segundo orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, fundada razão a autorizar a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, uma vez que configura atitude suspeita apta a justificar a abordagem e a revista do indivíduo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA . LICITUDE DA PROVA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal realizada nos acusados em razão da ausência de fundada suspeita, entendimento reformado pela instância inferior . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente licitude das provas obtidas . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal . 5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova
. 6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a incidência do enunciado n . 279 da Súmula/STF, pois o suporte fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica do comportamento dos agravados. 7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, afastando a necessidade de reexame probatório . IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1510414 RS, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024)

Em tal contexto, evidencia-se a presença de estado de flagrância, afastando qualquer ilegalidade originária na abordagem.

No caso em exame, durante a revista do paciente foram encontrados em sua roupa íntima 144 (cento e quarenta e quatro) porções de substância análoga ao oxi, R$ 125,00 em espécie, fita adesiva e sacos de chope (sacolê/dindin), além de uma unidade adicional de entorpecente localizada em seu bolso durante revista realizada na delegacia. Verificado o resultado positivo no laudo de constatação provisória, e corroborado o depoimento do condutor pelas declarações de duas testemunhas, restou plenamente caracterizado o fumus comissi delicti.

No que diz respeito à alegada divulgação de vídeos dos presos em redes sociais, tal conduta, caso venha a se revelar verdadeira, poderá caracterizar violação de direitos do paciente, a ser apurada pelas vias próprias, eventualmente perante a corregedoria competente e mediante representação por abuso de autoridade, nos termos da Lei nº 13.869/2019. Entretanto, referida irregularidade, ainda que existente, não tem o condão de contaminar o flagrante delito regularmente lavrando, nem de ensejar o trancamento da ação penal, que constitui medida absolutamente excepcional.

Com efeito, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de absoluta excepcionalidade, somente admitida quando demonstrado, de plano e sem qualquer margem de dúvida, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade delitiva, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. A verificação das irregularidades narradas pela impetrante, bem como a contraposição entre a versão do paciente e a dos policiais militares, demandam instrução probatória, providência incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

À míngua, portanto, de flagrante ilegalidade aferível de plano nesta via, não se conhece da impetração no tocante ao pedido de trancamento da ação penal e ao reconhecimento de nulidades originárias do flagrante.

2 – DA ALEGADA MORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No que concerne à alegada intempestividade da audiência de custódia, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, que o ato foi devidamente realizado em 05/12/2025, ou seja, no dia imediatamente seguinte à conversão do flagrante em preventiva, ocorrida em 04/12/2025.

A impetrante não logrou demonstrar, de modo concreto e individualizado, qual seria o prejuízo efetivamente suportado pelo paciente em razão da realização da audiência nessa data, limitando-se a arguições genéricas acerca da inobservância do prazo legal. Sucede que, segundo orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade processual exige não apenas a demonstração da irregularidade formal, mas também a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo acusado –
pas de nullité sans grief
–, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal.

Acrescente-se que, da análise das informações da autoridade coatora, depreende-se que o paciente foi efetivamente ouvido na audiência de custódia, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da preventiva, tendo o juízo, após ouvir o Ministério Público, indeferido o pedido.

Assim, restou assegurado ao paciente o direito de ser ouvido pelo magistrado acerca das circunstâncias de sua prisão, afastando qualquer nulidade com eficácia obstativa do prosseguimento da ação penal.

3 – DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Sustenta a impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tendo sido decretada com base em elementos genéricos e pretéritos, sem demonstração atual do risco à ordem pública.

Sem razão, todavia.

Extrai-se do decreto prisional que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi lastreada em elementos concretos e contemporâneos ao fato, quais sejam: (i) a expressividade da quantidade de droga apreendida – 144 porções de substância análoga ao oxi, quantidade incomum para apreensões corriqueiras, a evidenciar mercancia e não mero uso próprio; (ii) a existência de condenação definitiva por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com extinção da punibilidade declarada em 21/09/2020 nos autos nº 0079387-45.2015.8.14.0011; e (iii) a existência de ação penal em curso pelo crime de associação para o tráfico (nº 0000484-20.2020.8.14.0011), circunstâncias que, em conjunto, apontam para a periculosidade concreta do agente e para o risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que maus antecedentes, reincidência ou a existência de outras ações penais ou inquéritos em curso constituem fundamento idôneo à segregação cautelar, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, o que se mostra plenamente aplicável à hipótese dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA . RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1 . A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.
2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa .
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 218863 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC . 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4.
Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n . 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)
. 5 . Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado . Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Outrossim, é imperioso ressaltar que a quantidade expressiva de entorpecente encontrado em posse do paciente – 144 porções de substância análoga ao oxi –, associada ao histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva pelo mesmo delito, reforçam a conclusão de que a liberdade do agente representaria perigo concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, não se constata qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos encontram amparo nos elementos concretos extraídos dos autos e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, na espécie, insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade concreta evidenciada pelo histórico criminal do paciente e pela quantidade de entorpecente apreendida.

4 – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER O PACIENTE IMPRESCINDÍVEL PARA CUIDADO DE FILHOS MENORES: NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A impetrante sustenta, ainda, que o paciente é pai de seis filhos menores, sendo uma delas, com seis anos de idade, portadora de esquizofrenia e dependente de seus cuidados, o que autorizaria, nos termos do art. 318, V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O pedido, contudo, não comporta conhecimento nesta sede, por ausência de prévio pronunciamento do Juízo de origem acerca da matéria.

Da análise dos autos, não há demonstração de que a questão atinente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento em ser o paciente imprescindível para cuidado de filhos menores, tenha sido submetida à apreciação da autoridade coatora. A concessão do benefício diretamente por esta Corte, sem que a instância originária tenha se manifestado sobre o ponto, configuraria inadmissível supressão de instância, porquanto privaria o Juízo a quo de exercer o controle inicial da custódia cautelar.

Nada impede, todavia, que a defesa formule o pedido perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, instruindo-o com documentação médica idônea a comprovar a condição da filha do paciente e a indispensabilidade de sua presença para os seus cuidados.

5 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por derradeiro, no que se refere às demais condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, a orientação jurisprudencial desta Corte é uniforme no sentido de que tais circunstâncias subjetivas, isoladamente, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, consoante o enunciado da Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça.

6 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente da impetração e, na extensão conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 07/05/2026